Tribunal: TJDFT
Processo: 0745821-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA WHATSAPP. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE HOUVE TRATAMENTO DE DADOS DE MANEIRA INADEQUADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORNECIMENTO DE DADOS AO ESTELIONATÁRIO PELA PRÓPRIA VÍTIMA. SOLICITAÇÃO DE DEPÓSITO DE GARANTIA PARA LIBERAÇÃO DO VALOR APROVADO. BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO DIVERSO DO CREDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, §3o, II DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. A alegação do banco de que é ilegítimo para figurar na causa por não ter responsabilidade pela transação realizada pela autora com terceiros diz respeito ao mérito da demanda. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. No julgamento do REsp n. 2.077.278/SP1, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, 3/10/2023, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade da instituição financeira na hipótese de vazamento de dados que facilitam a aplicação de golpes. Consignou-se na ementa do julgamento que “[p]ara sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada”.
5. Constou ainda na ementa do mencionado julgado que “[s]e comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).”
6. Na hipótese, a autora foi vítima do golpe do “falso funcionário” ao tentar obter empréstimo, mas nada nos autos indica que os fraudadores tinham acesso aos seus dados pessoais.
7. As mensagens de WhatsApp trocadas entre a autora e o fraudador mostram que os dados pessoais e as informações sobre o financiamento foram repassadas pela própria vítima (ID 54830736, pág. 3-7). Nas mensagens, a autora informa que “[e]nviou seu comprovante de endereço, sua CNH contendo dados de extrema importância” (ID 54830736, pág. 4). Em seguida confirma “[a]s duas condições ‘do banco’ para a aquisição do empréstimo seriam: a) Assinatura do contrato com envio do documento de identificação da correntista e comprovante de endereço; b) Que a mesma realizasse um pix inicial para liberação do crédito...” (ID 54830736, pág. 4 e 7).
8. Além de ter fornecido seus dados pessoais para liberar o crédito, as tratativas foram feitas por meio de telefone particular e a autora efetuou três transferências bancárias, via PIX, duas em 9/5/2023 e uma em 11/5/2023, supostamente para conseguir a liberação do empréstimo. Os beneficiários eram pessoas físicas e não o banco credor (ID 54830741, 54830742, 54830743).
9. Havendo nos autos provas contundentes de que os dados pessoais e do negócio foram fornecidos pela vítima e inexistindo indícios de malversação de dados pelo recorrente, a fraude se situa no âmbito do fortuito externo e deve ser atribuída a fato exclusivo da autora e do terceiro fraudador. Essa combinação per se exclui a responsabilidade do banco em aplicação do artigo 14, § 3o, inciso II do CDC. Precedentes: (Acórdão 1700009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023.); (Acórdão 1698407, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no PJe: 18/5/2023.); (Acórdão 1401959, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022.)
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Relatório e voto em separado.
11. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.